Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. MORTE DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO AUTOMÁTICA EM RELAÇÃO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES VINCULADOS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de alvará com autorização em favor da inventariante para conferir poder de administração em relação à quota de sociedade de que era sócio o falecido.
2. As entidades societárias são invariavelmente constituídas por pessoas com vínculo personalíssimo. Assim, a morte de um dos sócios causa, em regra, a liquidação da respectiva quota social, nos termos do art. 1028, caput, do Código Civil.
3. A morte do sócio de sociedade empresária não resulta na eventual sucessão dos herdeiros em lugar do falecido no que diz respeito aos deveres e obrigações inerentes à correlata quota social, ressalvada disposição expressa no contrato social (art. 1028, inc. I, do Código Civil).
4. O procedimento de inventário, que tem por objeto a partilha dos bens deixados pelo falecido não consiste em procedimento adequado para a tutela dos interesses alusivos à administração da sociedade empresária de que era sócio.
5. No presente caso a inventariante pretende exercer poderes de gestão da sociedade empresária da qual o falecido atuava como sócio, por meio de alvará a ser expedido nos autos do procedimento de inventário. No entanto, o eventual interesse vinculado à gestão da pessoa jurídica referida não pode ser tutelado diretamente por meio de requerimento formulado no procedimento de inventário, senão por meio da via jurisdicional própria.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.